Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-97.2021.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-97.2021.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINOMAR SOARES DAS FLORES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAELA ROCHA DOMINGUES, HEITOR HENRIQUE DE CARVALHO PINTO, JOAQUIM BATISTA XAVIER FILHO

APELADO: H. P. F. e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAQUIM BATISTA XAVIER FILHO, HEITOR HENRIQUE DE CARVALHO PINTO, RAFAELA ROCHA DOMINGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO GENITOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELACIONADOS À CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que fixou alimentos definitivos em valor equivalente a 3,5 salários mínimos mensais. A insurgência centra-se na suposta existência de contradição e omissão na fundamentação do acórdão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita ao genitor, Sinomar Soares das Flores, ora embargado. Os embargantes argumentam que foram apresentados diversos documentos comprobatórios de padrão econômico elevado por parte do genitor, entre eles extratos bancários, registros de imóveis em bairros de alto padrão da cidade de São Paulo, além de publicações em redes sociais que indicariam sinais exteriores de riqueza. A omissão e a contradição apontadas dizem respeito à ausência de apreciação desses elementos no acórdão, o qual, segundo a parte embargante, limitou-se a deferir a gratuidade processual com base em presunção legal, sem enfrentamento do conteúdo probatório contrário aos fundamentos do benefício concedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência ou não de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à alegada omissão e contradição relacionadas à análise da condição socioeconômica do genitor beneficiado com a gratuidade da justiça. Pretende-se, em síntese, que o Tribunal esclareça as razões pelas quais os elementos constantes dos autos — que, segundo os embargantes, demonstram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência — não foram levados em consideração, suscitando dúvidas quanto à coerência lógica e jurídica da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento ou à manifestação de mero inconformismo da parte vencida.

4. No caso concreto, não se constata a presença de qualquer dos vícios elencados. O acórdão embargado analisou de forma expressa o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao genitor, destacando que a decisão se fundou na documentação apresentada nos autos e na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte, conforme autorizado pelo art. 99, § 3º, do CPC.

5. A ausência de menção específica a cada documento citado pelos embargantes não configura omissão, desde que a decisão tenha enfrentado de forma suficiente e clara a questão jurídica controvertida, o que se verificou no julgado impugnado.

6. Ainda que os documentos anexados pudessem sugerir sinais exteriores de riqueza, a jurisprudência entende que não cabe ao julgador exigir comprovação exaustiva da miserabilidade do requerente da gratuidade, sendo suficiente, salvo impugnação fundamentada e robusta, a simples declaração de insuficiência de recursos.

7. O presente recurso demonstra, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada por meio de instrumento processual impróprio, o que contraria a natureza jurídica dos Embargos de Declaração.

8. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material. A parte embargante busca, em essência, uma reavaliação do juízo de valor já manifestado quanto à capacidade econômica do requerido — matéria devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado.

9. Por ausência de má-fé manifesta, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas registra-se advertência quanto à reiteração de embargos com finalidade meramente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)